Tribunal: TJDFT
Processo: 0716808-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. SERVIÇO DE RAIO-X EM PACIENTE. ENVIO DE NOTA FISCAL VIA E-MAIL. DOCUMENTO ENVIADO COM NOME DE “LAUDO DA MURRINHA” EM REFERÊNCIA À CONSUMIDORA. MENSAGEM PEJORATIVA RESTRITA ÀS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. QUESTIONAMENTO QUANTO A FALTA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré questionando sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Alega que a mesma fora vencedora do processo na primeira instância e, como já houve o depósito judicial da condenação, no valor de R$ 1.068,48 (um mil e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme documento acostado aos autos (ID. Num. 16641287 - Pág. 2), ela autora deixou de ser pobre, sendo capaz de efetuar o pagamento de tão somente 10% por cento do valor da condenação.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, que não se observa na decisão recorrida,, a qual condenou a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, tal como a lei prevê, sendo apenas suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade deferida. Desse modo, inexiste qualquer mácula na decisão colegiada a este respeito.

3. O momento para impugnar o pedido de gratuidade de justiça é na fase de contrarrazões, o que não foi feito pela parte ré. Ademais, o fato de o autor ter recebido pequeno valor a título de indenização, por si só, não afasta seu estado de hipossuficiência. Precedente (Acórdão no 1070725, 07134259120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no PJe: 6/2/2018.Pág.: Sem Página Cadastrada.).O Recurso de Embargos de Declaração não se presta para impugnações quando inexiste erro, omissão ou contradição no referido Acórdão.

4. EMBARGOS de DECLARAÇÃO conhecidos e rejeitados.

5. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.